Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-39.2020.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1002039-39.2020.8.11.0011
RECORRENTE: VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 105079501):
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME ELABORADO POR DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS DEVIDAMENTE NOMEADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL E COMPROMISSADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 159, §§ 1o E 2o, DO CPP – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA –RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO DO CRIME –REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE EM QUANTUM SUPERIOR A 1/6 COMPUTADO SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA – DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO JULGADOR – VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – APELO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO EX OFFICIO.
Revela-se descabido o pleito de exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada relativas ao furto se tais circunstâncias foram constatadas mediante auto de constatação do local do crime, assinados por peritos não oficiais devidamente nomeados pela autoridade policial e compromissados, em atenção aos requisitos previstos no art. 159, §§ 1o e 2o, do CPP, cuja utilização como meio de prova da materialidade delitiva é válida.
Inviável a desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada quando há inversão da posse dos objetos subtraídos (STJ, Súmula n. 582).
Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas para o cômputo das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Com efeito, o que importa é a observância dos princípios da individualização das penas, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha intelectiva, considerando que umas das qualificadoras é utilizada na primeira fase como desabonatória das circunstâncias do crime e quatro condenações como maus antecedentes a exasperação de 1 ano e 6 meses se revelam proporcionais.
A despeito da imposição de pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, é admitida a manutenção do regime inicial fechado diante da negativação de dois vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente.
A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, tal como a pena privativa de liberdade, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução do quantum de cada vetor negativo valorado em seu desfavor para 1/6 (1a fase da dosimetria) (Id. 110128454).
Recurso tempestivo (Id. 111027956).
Contrarrazões (Id. 112959968).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo defensivo, consignou que:
Por outro lado, a defesa insurge-se também em relação à pena basilar fixada, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base.
No entanto, da leitura da sentença condenatória revela que a magistrada fundamentou adequadamente a exasperação, apontando como desfavorável ao apelante apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime – em razão da escalada – e aos maus antecedentes, já que o apelante ostentava, na data do delito, 8 condenações transitadas em julgado (Id. 68523452, pp. 1-8).
Importante pontuar que quatro delas foram utilizadas para negativar a primeira fase e as outras quatro na segunda fase da dosimetria penal.
Assim, considerando a pluralidade de condenações, é evidente a possibilidade de reconhecimento tanto dos maus antecedentes quanto da reincidência, motivo pelo qual, no tocante à fixação da sanção basilar, observo que foram adotados elementos concretos para justificar o recrudescimento da dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da referida circunstância judicial, que foi devidamente motivada.
Ademais, no que toca à irresignação quando o quantum de exasperação superar a fração de 1/6, entendo que diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas para o cômputo das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes.
Com base nisso, verifico que a julgadora singular fixou a pena basilar em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, o qual entendo ser proporcional e razoável ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais apontadas, estando plenamente justificada a exasperação da reprimenda no primeiro momento da dosimetria, a qual mantenho inalterada a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão.
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade no aumento de pena efetuado na primeira fase da dosimetria.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça